Tribunal: TJSP
Processo: 1023899-33.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Insurgência do autor contra cobranças com base em dívida prescrita. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO: Restou incontroverso que a dívida está prescrita. Acontece que a prescrição afasta apenas o direito de cobrança, porque a dívida prescrita não se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Insurgência do autor contra cobranças com base em dívida prescrita. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO: Restou incontroverso que a dívida está prescrita. Acontece que a prescrição afasta apenas o direito de cobrança, porque a dívida prescrita não se extingue. Extingue-se apenas o direito de ajuizamento de ação judicial para a cobrança - Art. 189 C.C. A ré fica impedida de ajuizar ação judicial para cobrar o valor devido, contudo, permanece com o direito de efetuar cobranças pelas vias administrativas. O conjunto probatório constante dos autos demonstra apenas informações constantes do cadastro Serasa Limpa Nome que, dada a ausência de imputação pública da condição de inadimplente, não provoca danos ao consumidor. Sentença reformada.

RECURSO DO AUTOR. Pretensão de majoração do valor da indenização. PREJUDICADO: O provimento do recurso do réu para julgar a ação improcedente torna prejudicado o recurso do autor.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.